Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-36.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800089-36.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: JOAO BATISTA VELOSO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0800089-36.2021.8.14.0083

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

EMBARGADO: JOÃO BATISTA VELOSO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Município de Curralinho contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que havia negado provimento ao agravo interno e mantido decisão que reconheceu o direito de servidor comissionado ao recebimento de férias não gozadas, 13º salário e salários atrasados, com fundamento na Constituição Federal e jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante ao não enfrentar, de forma explícita, a suposta impossibilidade jurídica do pagamento de verbas rescisórias a ocupante de cargo comissionado e a alegada ausência de previsão legal municipal para tal pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a legalidade da contratação comissionada, a natureza alimentar das verbas devidas e o dever de comprovação do pagamento por parte do ente público.

4.

A jurisprudência do STF reconhece o direito de comissionados ao recebimento de verbas trabalhistas mínimas quando demonstrado o vínculo e a contraprestação.

5.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à revisão da interpretação jurídica adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração que pretendem rediscutir o mérito da causa.

2.

O reconhecimento do direito a verbas de natureza alimentar em favor de servidor comissionado não ofende o regime constitucional e prescinde de previsão legal local quando respaldado em norma constitucional e jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e IX; 39, § 3º; CPC, arts. 373, II; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 234.068, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE nº 596.478; STF, RE nº 705.140.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do recurso de Embargos de Declaração, porém, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n.º 0800089-36.2021.8.14.0083, que negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo decisão monocrática que havia confirmado a sentença de primeiro grau, a qual condenou o Município ao pagamento de verbas rescisórias a servidor comissionado. Vejamos a ementa do julgado:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITOS TRABALHISTAS. 13º SALÁRIO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SALÁRIOS ATRASADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VERBAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

1.

A contratação para cargos em comissão declarados em lei e autorizados pela Constituição, ainda que sem concurso público, não implica nulidade apta a afastar os direitos trabalhistas previstos na Constituição.

2.

Servidores ocupantes de cargos comissionados fazem jus ao pagamento de férias não gozadas, acrescidas de terço constitucional, 13º salário e outras verbas de natureza alimentar, desde que comprovado o vínculo e a contraprestação pelo serviço prestado.

3.

O ônus da prova para demonstrar a quitação de verbas trabalhistas recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

Nas razões recursais (ID 24532379), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar adequadamente argumentos trazidos na apelação, especialmente quanto à impossibilidade de extensão dos direitos trabalhistas (como 13º salário, férias e adicionais) a servidor ocupante exclusivamente de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, sem vínculo empregatício e sem a obrigatoriedade de concurso público.

O Município alega que, conquanto o servidor tenha exercido função administrativa entre 2017 e 2020, sua nomeação deu-se com base na confiança da autoridade nomeante, não sendo, portanto, aplicáveis os direitos pleiteados, conforme jurisprudência consolidada do STF que trata da nulidade de contratos sem concurso, como nos REs 596.478 e 705.140. Aduz ainda que o acórdão embargado não se manifestou sobre a ausência de comprovação cabal da prestação de serviços e do não pagamento das verbas, ônus que, segundo o embargante, incumbia ao recorrido.

Além disso, sustenta que o acórdão desconsiderou a peculiaridade do regime estatutário aplicável aos comissionados do Município de Curralinho, e que, ao não tratar da ausência de previsão legal específica local para o pagamento das verbas discutidas, incorreu em julgamento extra petita. Argumenta, ainda, que a omissão tem caráter relevante e que sua correção implicaria modificação do julgado, razão pela qual requer sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes, reformando-se o acórdão para julgar improcedente a ação de cobrança.

Por fim, certificou-se nos autos o decurso de prazo legal sem a apresentação de contrarrazões pelo embargado, JOÃO BATISTA VELOSO NETO, conforme certidão lavrada pela unidade de processamento judicial competente Id 25090215.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso ao deixar de analisar a alegada impossibilidade jurídica do pagamento de verbas rescisórias — tais como 13º salário, férias não gozadas e adicionais — a servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo empregatício e sem aprovação em concurso público. Argumenta, ainda, que o julgado não teria enfrentado adequadamente a inexistência de previsão legal municipal para a concessão dessas verbas, tampouco considerou a suposta ausência de provas sobre a prestação dos serviços e inadimplemento das verbas.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, inclusive aquelas relacionadas à natureza do cargo comissionado e à regularidade da contratação sem concurso público, conforme autorizado pelo art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Na fundamentação, foi expressamente destacado que, não obstante a ausência de concurso público, a contratação do embargado deu-se dentro dos limites legais e constitucionais para cargos comissionados, não se tratando, pois, de contrato nulo.

Ainda, a decisão colegiada foi clara ao reconhecer o direito às verbas de natureza alimentar — 13º salário, férias não gozadas acrescidas do terço constitucional e salários em atraso — em virtude do efetivo desempenho das funções pelo servidor, com fundamento nos arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, todos da Constituição da República. Também foram mencionados precedentes do Supremo Tribunal Federal, como o RE nº 234.068, que reconhecem o direito a tais verbas mesmo a ocupantes de cargos comissionados, desde que comprovada a contraprestação dos serviços.

O acórdão foi igualmente claro ao destacar que o ônus da prova quanto à quitação das verbas recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, e que o Município de Curralinho não trouxe aos autos quaisquer elementos aptos a demonstrar o pagamento ou a improcedência das alegações da parte autora.

Assim, não há qualquer omissão no julgado que justifique a oposição de embargos declaratórios. O que se observa, na verdade, é a inconformidade do embargante com o desfecho da decisão, não se prestando os embargos para rediscutir fundamentos que já foram apreciados e decididos.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025